Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730030-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHANTLE MICHELL VASCONCELOS DA COSTA AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CHANTLE MICHELL VASCONCELOS DA COSTA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência (Processo no 0727472-91.2022.8.07.0001), em que litiga com BANCO INTERMEDIUM S.A., EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réus), indeferiu o pedido liminar (ID 39118892). Em suas razões recursais (ID 34572526), o agravante afirma que busca, com a ação de origem, a limitação dos descontos com empréstimos e dívidas de cartão de crédito ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, garantindo-se a fruição dos direitos fundamentais abrangidos pelo mínimo existencial. Menciona que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência estão presentes, porquanto sua remuneração líquida é de R$6.730,64, e o valor total das parcelas mensais relativas aos empréstimos bancários corresponde à quantia de R$7.235,44. Faz menção ao postulado da preservação do mínimo existencial e ao primado da dignidade da pessoa humana. Indica que, de boa-fé, requereu a autorização de depósito judicial do percentual equivalente a 30% de sua renda líquida. Requer, em caráter liminar, o deferimento da tutela de urgência, para que: I. os descontos restem limitados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos; II. seja autorizado o depósito judicial do percentual de 30% dos seus rendimentos; III. as instituições financeiras agravadas se abstenham de incluir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida. Ausente o preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 39118892). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Muito embora exista a probabilidade do direito alegado, com a especificação, no caderno processual, de numerosos empréstimos que impactam sensivelmente a renda do agravante e, a princípio, o enquadram na situação de consumidor superendividado (artigo 54-A, § 1°, do Código de Processo Civil), importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, na qual está prevista, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. Esse é o primeiro caminho já traçado pelo Legislador e que deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Na hipótese, nota-se que o d. Juízo de origem já designou a audiência para o próximo dia 27.9.2022, às 14h00, justamente com o fim de repactuar as dívidas (ID 106371701, dos autos de origem), de modo que, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é necessário assegurar a realização da audiência conciliatória. Inclusive, análise do histórico de dívidas do agravante - que conjuga débitos consignados em folha, lançados diretamente em conta corrente, e empréstimos pessoais - sinaliza para a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em sua conta bancária, já que, a rigor, a consignação em folha não poderia ser decotada, pois de acordo com a margem estabelecida em lei. O contracheque do agravante colacionado aos autos, relativo ao mês de junho do corrente ano (ID 132216672), revela o recebimento de valor bruto de R$13.105,11. Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados em folha de pagamento, o valor líquido alcançado é de R$5.763,01. Outrossim, o extrato bancário de ID 133866339 indica descontos efetuados diretamente em conta, nos montantes de R$793,65, R$1.941,57, R$2.027,83 e R$228,47. Daí já se nota que existe, de fato, um cenário de comprometimento substancial da renda do agravante, cuja solução, todavia, demanda, até para que se oportunize plano de pagamento responsável, o concurso dos credores que figuram no polo passivo da ação. Noutro aspecto, importa considerar que o aumento da disponibilidade financeira do agravante, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Destarte, e especialmente diante da iminência da audiência de que trata o artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, convém que se assegure a realização do ato, após o qual, consoante consignado pelo Juízo da causa, poderá ser examinado eventual pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator